Tribunal: STF
Processo: ARE 1337098
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.124/1996 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ). PREVISÃO DE CONVOCAÇÃO DO TRIPLO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CONVOCADOS PELO EDITAL DO CERTAME. DIVERGÊNCIA ENTRE O EDITAL E A LEI DE REGÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REVISÃO. SÚMULAS 280 E 454/STF. TEMA Nº 376. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Estado do Ceará. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega violação do princípio da separação dos poderes. Defende a legalidade das regras do edital, que estipulam limites de vagas inferiores ao estabelecido pela Lei Estadual para convocação de candidatos. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 37 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assegurou à impetrante o direito à convocação para o curso de formação em concurso público da Polícia Civil, considerada a previsão da Lei Estadual nº 12.124/1996 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará) que prevê a convocação, para a 5ª Fase do Concurso – Curso de Formação Profissional –, de candidatos em número não excedentes ao triplo do número de vagas ofertadas no edital do concurso.



    A Corte de origem julgou ilegal a restrição do número de vagas por meio do edital do concurso, ao argumento de que “embora constitucional, a cláusula de barreira deve submeter-se à regra disposta no Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará (Lei nº 12.124/93), não podendo o edital regulador do certame trazer previsão que diverge do texto legal”.



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE, POSTERIORMENTE À NOTIFICAÇÃO DA PARTE IMPETRADA. DISCORDÂNCIA DO ESTADO DO CEARÁ. PEDIDO DE ADITAMENTO INDEFERIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 329, I E II, DOCPC/2015. NO MÉRITO, CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. EDITAL QUE LIMITA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS AO NÚMERO OFERTADO DE VAGAS. ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL QUE ESTABELECE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS ATÉ O TRIPLO DO NÚMERO DE VAGAS. PREVALÊNCIA DA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A questão trazida a exame refere-se à possível ilegalidade perpetrada pelas autoridades ditas coatoras, concernente à ausência de convocação da impetrante para o Curso de Formação e Treinamento Profissional referente ao concurso público para provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia Civil de 1ª Classe, uma vez que aprovada na colocação 652 (seiscentos e cinquenta e dois), dentro, portanto, do triplo das vagas ofertadas em edital. 2. A teor do art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, após a citação, o aditamento ou a alteração do pedido inicial depende do consentimento do réu, a quem deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa. 3. No caso concreto, quando a parte impetrante requereu emenda à inicial, a fim de incluir pedido de nomeação e posse, já havia sido efetivada a citação das autoridades impetradas, bem como a notificação da Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Intimado a manifestar-se sobre o referido aditamento, o Estado do Ceará demonstrou sua discordância, o que impossibilita o pretendido alargamento do pedido. 4. Dessarte, mesmo que se admita a possibilidade de emenda à inicial no Mandado de Segurança, com o fim de permitir a alteração ou a inclusão de pedido, ainda assim, no caso concreto, não há como ser conhecido o pleito extemporâneo de nomeação e posse, devendo ser indeferido, portanto, o pedido de aditamento à inicial. 5. Superada essa questão, observa-se que, no mérito, o direito à convocação dos aprovados para o Curso de Formação Profissional até o triplo do número de vagas definido no edital do certame tem expressa previsão no § 1º do art. 16 da Lei nº 12.124/96 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará), com a redação conferida pela Lei nº 14.998/2011. 6. O edital de regência, todavia, prevê regra mais restrita quanto ao chamamento dos candidatos para o curso de formação, estabelecendo que serão convocados apenas os classificados dentro do número ofertado de vagas, restando aos demais aprovados dentro do critério legal (triplo da vagas) a composição de cadastro de reservas. 7. No entanto, ainda que seja lícito à Administração Pública o estabelecimento de normas e critérios a fim de reger os concursos públicos, as regras editalícias não podem se sobrepor à lei, devendo a discricionariedade administrativa sempre observar os preceitos constitucionais e legais. De fato, em atendimento ao art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988, tais normas e critérios estão sujeitos ao princípio da legalidade. 8. A matéria em discussão restou pacificada por este Órgão Especial que, em situações idênticas à presente, inclusive do mesmo certame, firmou a compreensão de que, embora constitucional, a cláusula de barreira deve submeter-se à regra disposta no Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará (Lei nº 12.124/93), não podendo o edital regulador do certame trazer previsão que diverge do texto legal. 9. Segurança concedida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem decidiu a controvérsia à luz do § 1º do art. 16 da Lei estadual nº 12.124/96 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará) em confronto com o edital do certame.



    Nesse cenário, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas 280 e 454/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. LEI ESTADUAL 14.218/08. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO A SER CONVOCADO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE LEI SUPERVENIENTE NÃO PODE ALTERAR REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS, A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato à convocação para o curso de formação profissional, diante das novas vagas surgidas por legislação local superveniente (Lei 14.218/08), no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a análise de referida legislação local, bem como a interpretação de cláusulas do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Inaplicável, na espécie, o Tema 376, cujo paradigma é o RE 635.739-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Supremo Tribunal federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, eis que já foi afastada por esta Segunda Turma a incidência da tese firmada no referido Tema 376, da repercussão geral, quando da análise de outro julgado (ARE 1.030.260-AgR) proferido em caso específico ao dos presentes autos. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1164214 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23-10-2019)



    Inaplicável, por seu turno, a Tese 376 da repercussão geral, uma vez que, no presente caso, a adoção de cláusula de barreira pela Administração Pública não foi fundamento para a concessão da ordem, mas sim, a divergência entre o edital do concurso público e a Lei estadual nº 12.124/96.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora